Tribunal: STF
Processo: AI 689015
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
   DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA.
   INADMISSIBILIDADE.
        O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento segundo o qual não cabe agravo regimental contra
   acórdão proferido pelas Turmas, pois este se destina a impugnar
   decisão monocrática.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.